Tribunal: TJDFT
Processo: 0004655-85.1996.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência, consoante disposto no art. 85, §10, do CPC.
2. Todavia, o artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, com alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, anuncia que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.025.303/DF.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.